Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700734-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o Agravante a fim de que, na forma requerida pelo Ministério Público, promova o ressarcimento ao Erário, no prazo de 10 (dez) dias, do montante de R$ 759,66 (setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), relativo a gastos não comprovados, sob pena de sob pena de configuração de enriquecimento ilícito e apropriação indébita. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator